Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. COERENTES E HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS NA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do Art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Pune-se, na forma circunstanciada, quando a grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. O depoimento prestado pelo condutor do flagrante - responsável pela apreensão da res furtiva na posse do réu - têm presunção de legitimidade e é dotados de fé pública, principalmente quando colhido sob o crivo do contraditório, notadamente quando se mostra harmônico e coerente às demais provas encartadas ao instrumento processual. Precedentes TJDFT.
4. No caso, a Defesa atribui ao réu à receptação dolosa (Art. 180 do CP), o que se distancia da comprovação do caráter intimidatório da ação empreendida. Assim, não é reconhecível a confissão espontânea.
5. Perfeita adequação ao precedente obrigatório: Súmula n.o 27 desta Corte da Justiça: “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”.
6. Proveu-se o recurso da Acusação e se negou o da Defesa.